Tribunal: STF
Processo: HC 264007
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 10). 



    2. O embargante aponta contradição no pronunciamento, afirmando não se tratar de duplicidade de ações, possuindo ambas atos coatores distintos perante o STJ. Defende que “o Tribunal Superior conheceu o mérito e reconheceu como “legal” a entrada em domicílio, que é de toda manifestamente ilegal, contrária à Constituição Federal e ao TEMA 280”.



    3. Pretende o conhecimento dos embargos, com efeitos molificativos, e seja analisada a matéria de fundo do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.



    5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. Ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, pois formalizada em duplicidade ao que pleiteado no Recurso em Habeas Corpus nº 261.792/SP. Apesar da existência de atos coatores diversos, buscou-se, em ambas, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar.



    7. Conforme consta expressamente da decisão agravada, a identidade das causas de pedir e pedidos é corroborada no voto condutor do ato impugnado, conforme trecho que destaco a seguir:



    “Verifico que o agravante busca rediscutir matéria já decidida, pretendendo novo exame da questão relativa à ilicitude das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo quando se verificar flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, assim se manifestou sobre a alegada ilicitude da busca domiciliar (fls. 20-91): 



    EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ALEGAÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS BUSCA PESSOAL Não se verifica qualquer ilegalidade a macular a prisão em flagrante realizada em consonância com os artigos 302, I, e 303, ambos do CPP, como também pela regularidade formal apresentada pelo auto de prisão respectivo. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem [...] 



    Constato que o acórdão recorrido efetivamente analisou a questão da legalidade da busca, concluindo pela sua regularidade diante das circunstâncias fáticas apresentadas. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. 



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a reavaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a abordagem policial e a busca domiciliar demandaria necessariamente o reexame do conjunto probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:



    (...)



    Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, observo que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO já procedeu à redução da reprimenda em sede de revisão criminal, diminuindo-a de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (169,3 gramas de maconha, 39,3 gramas de cocaína e 6,9 gramas de crack), bem como a apreensão de arma de fogo.



    A fixação do regime inicial fechado encontra amparo no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não vislumbro, portanto, manifesta ilegalidade que autorize a intervenção desta Corte em sede de habeas corpus. (e-doc. 7, p. 11-14)



    8. Considero, assim, a inexistência do vício apontado. As alegações do embargante revelam o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator